Tribunal: TJES
Processo: 5004774-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004774-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VIRGINIA JUNQUEIRA MOREIRA VENTURIN

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ESCLEROSE MÚLTIPLA. OFATUMUMABE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS COM CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LIMITAÇÕES DA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT). PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pela UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão de primeira instância que deferiu pedido liminar para obrigar o plano de saúde a fornecer, em caráter contínuo, o medicamento Ofatumumabe 20mg/0,4ml/caneta à autora, diagnosticada com esclerose múltipla, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A UNIMED alega que o medicamento não atende aos critérios de cobertura estabelecidos na Diretriz de Utilização (DUT) 65.13 da Resolução Normativa 465/21, e posteriormente na Resolução Normativa 584/2023, ambas da ANS, sustentando que a prescrição médica não cumpre os requisitos da norma para cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a UNIMED é obrigada a fornecer o medicamento prescrito pelo médico assistente para o tratamento da esclerose múltipla da autora, mesmo diante de alegada incompatibilidade com as diretrizes de utilização do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.454/2022 restabelece o caráter exemplificativo do rol de procedimentos e eventos da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos fora do rol, desde que haja comprovação da eficácia à luz de evidências científicas ou recomendação de entidades de renome.

4.

A prescrição médica deve prevalecer sobre as limitações estabelecidas nas diretrizes de utilização da ANS, especialmente quando há demonstração de necessidade e eficácia do tratamento para a doença coberta pelo plano, como é o caso da esclerose múltipla.

5.

O laudo médico apresentado pela autora atesta a necessidade do uso do medicamento Ofatumumabe, levando em consideração os riscos associados ao uso de outras medicações e recomendando expressamente este tratamento como o mais adequado para seu quadro clínico.

6.

A negativa de cobertura com base exclusiva nas diretrizes da ANS é incompatível com a finalidade do contrato de plano de saúde, que deve priorizar a proteção da saúde do paciente, conforme o princípio da função social do contrato.

7.

Precedentes judiciais têm reconhecido o direito dos segurados a obter medicamentos indicados por seu médico assistente, mesmo quando o tratamento não se enquadra estritamente nas diretrizes de utilização da ANS, considerando o rol como referência básica e não como limitação absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição médica prevalece sobre as diretrizes de utilização da ANS, especialmente para tratamentos de doenças cobertas pelo plano de saúde, quando comprovada a eficácia e necessidade do tratamento específico prescrito para o quadro clínico do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13 (alterado pela Lei nº 14.454/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1733013/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.12.2019, DJe 20.02.2020; TJDF, AGI nº 07034.38-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 09.04.2024; TJDF, AGI nº 07424.47-87.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 13.12.2023; TJRN, AC nº 0815147-43.2022.8.20.5106, Rel. Juiz Subst. Eduardo Pinheiro, j. 24.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004774-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: VIRGINIA JUNQUEIRA MOREIRA VENTURIN

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão da decisão ID 39057116 que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em face dela, deferiu o pedido liminar para
“obrigar a empresa requerida, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da citação/intimação, a fornecer à autora o medicamento OFATUMUMABE 20mg/0,4ml/caneta (07 canetas), de forma prorrogável e contínua, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)”
.

Em suas razões, ID 8033446, a UNIMED afirma que o medicamento não atende aos critérios mínimos da diretriz de utilização (DUT) 65.13, contida na Resolução Normativa 465/21 e na DUT 65.13, da Resolução Normativa 584/2023, ambas da ANS, de modo que a patologia a qual acomete a autora da demanda (esclerose múltipla) não estaria coberta.

Sustenta, nessa linha, que a terapia com o medicamento solicitado não cumpre os critérios para cobertura, por não preencher aqueles elencados nas alíneas
“d – h, especialmente letra “e”, do grupo I, e por não terem sido afastados nenhum dos critérios do grupo II”.

Decisão, ID 8082350, em que indeferi o efeito suspensivo pretendido.

Contrarrazões, ID 8393293, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

Denota-se que a controvérsia se relaciona com a cobertura para o fornecimento de medicamento, sob o argumento de que a solicitação não preenche os requisitos previstos em resolução normativa da ANS.

Pois bem.

Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (em típica situação de
Overruling
) e concluiu que o rol é taxativo (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020).

Entretanto, com a edição da Lei nº 14.454/2022, foi retomado o caráter exemplificativo do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, de modo que o art. 10 da Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98) passou a prever:

Art. 10 (...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

Vale ressaltar, contudo, que, para o plano de saúde ser compelido a custear, é necessário que esteja comprovada a eficácia do tratamento ou procedimento, nos termos do §13, também inserido:

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Pondera-se, de fato, não ser possível considerar o rol de forma absoluta, de modo a preservar apenas a autonomia das administradoras dos planos e seguros em detrimento da saúde do paciente, pois seria uma subversão lógica do contrato, com violação da sua função social, negando ao contratante aquilo que foi objeto nuclear do contrato.

Dito isto, voltando análise para as alegações recursais, vislumbro que o fundamento da insurgência norteia-se, exclusivamente, no desatendimento das diretrizes de utilização do rol da ANS.

Quanto a isso, as diretrizes de utilização do medicamento
Ofatumumabe
possuem o seguinte teor:

65.13 ESCLEROSE MÚLTIPLA

4.
Cobertura obrigatória dos medicamentos Alentuzumabe ou Ocrelizumabe ou Ofatumumabe quando preenchidos todos os critérios do Grupo I e nenhum dos critérios do grupo II
. Após o início do tratamento a cobertura não será mais obrigatória caso o paciente apresente um dos critérios do Grupo III:

Grupo I

a. Diagnóstico de Esclerose Múltipla (EM) pelos Critérios de McDonald revisados e adaptados;

b. Esclerose Múltipla Recorrente Remitente (EM-RR) ou Esclerose Múltipla Secundariamente progressiva (EM-SP);

c. Lesões desmielinizantes à Ressonância Magnética;

d. Diagnóstico diferencial com exclusão de outras causas;

e. Falha terapêutica ao Natalizumabe, ou contra indicação ao seu uso continuado devido a risco aumentado de desenvolver leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP) definido pela presença de todos os fatores de risco descritos a seguir: resultado positivo para anticorpo anti-VJC, mais de 2 anos de tratamento com natalizumabe e terapia anterior com imunossupressor;

f. Estar sem receber imunomodulador por pelo menos 45 dias ou azatioprina por 3 meses;

g. Ser encaminhado a infectologista ou pneumologista para afastar tuberculose se apresentarem lesões suspeitas à radiografia de tórax;

h. Valores de neutrófilos acima de 1.500/mm3 e linfócitos acima de 1.000/mm3 ao hemograma.

Grupo II

a. Diagnóstico de Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva (EM-PP) ou de EMPP com surto.

b. Intolerância ou hipersensibilidade ao medicamento;

c. Diagnóstico de LEMP;

d. Pacientes que apresentem qualquer uma das seguintes condições: micose sistêmica nos últimos 6 meses, herpes grave ou outras infecções oportunistas nos últimos 3 meses, infecção por HIV, imunossupressão, infecção atual ativa;

e. Pacientes com câncer, exceto se carcinoma basocelular de pele.

Grupo III

a. Surgimento de efeitos adversos intoleráveis após considerar todas as medidas atenuantes;

b. Falha terapêutica definida como dois ou mais surtos no período de 12 meses, de caráter moderado ou grave (com sequelas ou limitações significantes, pouco responsivas à pulsoterapia) ou evolução em 1 ponto na escala Expanded Disability Status Scale (EDSS) ou progressão significativa de lesões em atividade da doença.

A UNIMED afirma que a autora da demanda não preenche os critérios para utilização do medicamento (d – h, especialmente letra “e”, do grupo I, e por não terem sido afastados nenhum dos critérios do grupo II).

No grupo I, as alíneas mencionadas são:

d. Diagnóstico diferencial com exclusão de outras causas;

e. Falha terapêutica ao Natalizumabe, ou contra indicação ao seu uso continuado devido a risco aumentado de desenvolver leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP) definido pela presença de todos os fatores de risco descritos a seguir: resultado positivo para anticorpo anti-VJC, mais de 2 anos de tratamento com natalizumabe e terapia anterior com imunossupressor;

f. Estar sem receber imunomodulador por pelo menos 45 dias ou azatioprina por 3 meses;

g. Ser encaminhado a infectologista ou pneumologista para afastar tuberculose se apresentarem lesões suspeitas à radiografia de tórax;

h. Valores de neutrófilos acima de 1.500/mm3 e linfócitos acima de 1.000/mm3 ao hemograma.

Extrai-se que o principal motivo descrito pela UNIMED para negar o fornecimento do fármaco é a situação descrita na alínea “e”, que trata, principalmente, do risco aumentado de desenvolver leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP).

Ocorre que, conforme laudo médico juntado na origem, ID 38050301, que expressamente considerou o risco aumentado para Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LEMP), a medicação adequada para a paciente é o Ofatumumabe.

Nesse cenário, é necessário apontar a prevalência da prescrição médica, realizada com muitos detalhes e indicando todo o tratamento realizado pela paciente desde 2005, em detrimento da diretriz de utilização, cujo nome já indica se tratar de uma orientação e não de uma limitação absoluta e intransponível.

Reforço, outrossim, que a medicação visa ao tratamento de doença de cobertura obrigatória (esclerose múltipla) e que o plano não controverte a obrigatoriedade de fornecimento do fármaco, mas, tão somente, o desatendimento das diretrizes de utilização.

Em caso semelhante, cito precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. ART. 300 CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OCRELIZUMABE. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. LEI Nº 14.545/2022. REQUISITOS PREENCHIDOS. CUSTEIO DO TRATAMENTO. CABIMENTO. VALOR. MULTA. DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONAL AO BEM JURÍDICO TUTELADO. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. Com a edição da Lei nº 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo, desde que preenchidos os parâmetros estabelecidos. 3. A agravada foi diagnosticada com esclerose múltipla, e apesar de a agravante sustentar que o fornecimento da medicação não possui cobertura contratual, o fármaco foi incluído no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS em 2021 (Recomendação nº 447/2019, Ciclo 2019/2020, UAT nº 206).
4. Se o paciente tem cobertura para a enfermidade, não pode o plano de saúde recusar o fornecimento da medicação solicitada pelo especialista, sob alegação de que não está previsto no rol da Diretriz de Utilização (DUT) da ANS, pois cabe ao médico assistente estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizad
o. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07034.38-84.2024.8.07.0000; 184.0807; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 09/04/2024; Publ. PJe 12/04/2024)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL. TRATAMENTO DE DOENÇA ONCOLÓGICA COBERTA PELO CONTRATO. RECUSA INDEVIDA. 1. As relações contratuais não se regem somente pelas cláusulas do acordo. A observância às Leis e à Constituição Federal (CF) é requisito de validade e parâmetro de interpretação de todo negócio jurídico. Especificamente no caso dos planos de saúde, há submissão à CF, à Lei nº 9.656/98, às disposições infralegais da ANS e ao Código de Defesa do Consumidor-CDC. 2. O art. 10, caput, da Lei nº 9.656/98, alterado pela Lei nº 14.454/22, institui o plano-referência de assistência à saúde com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar das doenças listadas pela Organização Mundial de Saúde. Contudo, excepciona a obrigatoriedade para tratamentos e procedimentos elencados em seus incisos, inclusive para cobertura de tratamento fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados, clínico experimental e de uso no ambiente domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas c do inciso I e g do inciso II do art. 12 (inciso I e VI). 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais utilizados em tratamento contra o câncer (AgInt no RESP 1923562 / SP, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma; RESP 2061280/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma; AgInt nos ERESP n. 2.001.192/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção.
4. No caso, a agravada, de 83 anos, foi diagnosticada com anemia e gamopatia monocional e alta probabilidade de mieloma múltiplo (Cid 10 C900). É indevida a recusa da operadora de plano de saúde em custear os medicamentos prescritos pelo médico assistente de beneficiaria com câncer sob alegação de o tratamento não estar previsto na Diretriz de Utilização (DUT).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (TJDF; AGI 07424.47-87.2023.8.07.0000; 180.3691; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa; Julg. 13/12/2023; Publ. PJe 07/02/2024)

_____________

CONSUMIDOR, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência. Plano de saúde. Usuário com indicação de procedimento de exérese de lesões ósseas, decorrente de lesão halux valgo bilateral.
Alegação pelo apelante da ausência de previsão contratual e inexistência de incorporação ao rol da agência nacional de saúde (ans). Negativa do plano de saúde sob o fundamento de desatendimento a diretriz de utilização da ans (dut). Abusividade. Precedentes desta corte de justiça. Taxatividade mitigada do rol da ans. Precedentes do STJ. Parecer do médico assistente que deve prevalecer
. Direito à saúde e à vida. Obrigação de fazer mantida. Negativa que viola direito do usuário. Responsabilidade objetiva da operadora. Falha na prestação do serviço. Necessidade de tratamento imediato. Princípio da dignidade da pessoa humana. Parte ré que não se desincumbiu de provar a ocorrência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora. Danos morais configurados. Precedentes de diversos tribunais pátrios. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJRN; AC 0815147-43.2022.8.20.5106; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Eduardo Pinheiro; Julg. 24/01/2024)

Importante pontuar que há evidências de eficácia da medicação no controle da doença, inclusive estando ela indicada para tratamento da doença no próprio rol, repousando o óbice na diretriz de utilização.

Aliás, ao sustentar que o medicamento não é adequado para tratamento da doença, em razão do risco aumentado de Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LEMP), a UNIMED sequer indica qual seria o fármaco que poderia ser utilizado em substituição.

Com efeito, diante das evidências médicas relacionadas à prescrição do medicamento, a necessidade de seu fornecimento e a urgência, correta a decisão que deferiu a liminar, já que, repito, há cobertura para a enfermidade da agravada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)